Tribunal: TJMT
Processo: 1000502-15.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000502-15.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ELIZA EMIDIO OLIVEIRA - CPF: 062.015.021-14 (APELADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):

ELIZA EMIDIO OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO BANCÁRIO RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
REGIDA PELA LEI N. 10.931/2004
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECIAL

DO PERCENTUAL DA
TAXA DE JUROS MORATÓRIOS
.
LIMITAÇÃO DA TAXA JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N. 1.061.530-RS. SÚMULA
N.o
379
DO STJ
.
TARIFAS DE SEGURO.

ALEGADA VENDA CASADA
.
NÃO OCORRÊNCIA
.
CONTRATO AUTÔNOMO
.
AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO
. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM.
ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE MANTIDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS. TARIFA DE
REGISTRO
.

DOCUMENTO DO VEÍCULO EFETIVAMENTE REGISTRADO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE
. TEMA REPETITIVO N. 958 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS.
LEGALIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE.

SÚMULA 539 DO STJ E TESE FIRMADA NO RESP 1.388.972/SC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento
de veículo.

2.
A sentença afastou a capitalização diária, reduziu os juros moratórios para 1% ao mês, considerou abusivas e ilegais as tarifas de avaliação do bem, seguro e registro de contrato, além de condenar o
B
anco à devolução simples dos valores pagos indevidamente
, permitindo a compensação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão envolve a legalidade
ou não
da capitalização de juros em periodicidade diária no contrato, a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês, a validade das tarifas de avaliação do bem, seguro e registro de contrato, e a ocorrência
ou não
de venda casada na contratação de seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
limitação dos juros moratórios
deve ser mantida no percentual de
1% ao mês, uma vez que a Cédula de Crédito Bancário não prevê
regra
específica que autorize percentual superior
. Inteligência do art.
406 do Código Civil; art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e Súmula n.o 379,
do Superior Tribunal de Justiça
.

5
.
No tocante às tarifas,
considerou-se
legal e não abusiva a tarifa de registro do contrato, uma vez que o documento do veículo foi devidamente registrado no órgão de trânsito, afastando assim a alegação de onerosidade excessiva. Da mesma forma, reconheceu
-se
a legalidade da contratação do seguro, concluindo que a contratação não configurou venda casada, pois foi firmada em contrato autônomo e opcional, sem comprovação de coação ou condicionamento. Contudo, a tarifa de avaliação do bem foi considerada abusiva, pois o banco não demonstrou a efetiva prestação do serviço, o que viola o princípio da boa-fé objetiva e as normas de proteção ao consumidor.
Inteligência
dos Temas 958
do Superior Tribunal de Justiça
.

6.
Em relação ao seguro,
afastada
a alegação de venda casada, visto que a contratação do seguro foi feita em separado do contrato principal, por meio de proposta autônoma, e não houve comprovação de que o
B
anco teria condicionado a concessão do financiamento à adesão ao seguro, conforme os documentos presentes nos autos.
Inteligência do Tema n.o 972 do Superior Tribunal de Justiça.

7.
No que se refere à capitalização de juros, ficou reconhecida a legalidade da capitalização diária, uma vez que o contrato bancário é regido pela Cédula de Crédito Bancário e pela Medida Provisória n.o 2.170-36/2001, que permite tal prática, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu no presente caso. A utilização da Tabela
Price
também foi considerada legal, uma vez que se trata de método comum de amortização em contratos dessa natureza, não configurando anatocismo.
Inteligência
do enunciado da Súmula 539, do Superior Tribunal de Justiça, e tese firmada no REsp 1.388.972/SC.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

8. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês, conforme o
s

art
s
. 406 do Código Civil
;
art. 161, § 1o, do Código Tributário Nacional e Súmula n.o 379, do Superior Tribunal de Justiça.
”

“
A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos bancários firmados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de uma taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
”

“A cobrança de tarifas bancárias é considerada abusiva quando não há comprovação da prestação efetiva dos serviços, sendo vedada sua imposição.”

“
Não se configura venda casada de seguros em contratos bancários quando a contratação do seguro ocorre de forma autônoma e opcional, sem comprovação de coação ou condicionamento à concessão do financiamento, nos termos do Tema 972 do STJ.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 406; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Medida Provisória n.o 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 379; STJ, REsp 1.061.530/RS;
STJ – REsp: 1836519/PR, Rel
.
Min
. Paulo de Tarso
Sanseverino
, D
J 04.08.2022
;
STJ
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012
STJ
;
Tema 958; STJ, Tema 972; TJ-MT
AC
1009519-44.2021.8.11.0040,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da
Rocha,
Terceira
Câmara de Direito Privado, j
.
05
.
06
.
2024;
TJ-MT AC
1033152-13.2023.8.11.0041,
Rel. Des. Dirceu dos Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado, J
.
06
.
03
.
2024
;
TJ-MG AC 10444120011085002 MG, Rel
. Des.
Shirley
Fenzi
Bertão,
Décima Primeira Câmara Cível, j.
06
.
07
.
2016
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
,
interposto
por
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
tirado contra sentença (ID
227261678
)

proferida pelo Juízo

Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte

que, nos autos da Ação
Revisional de Contrato
de Financiamento com Pedido de Antecipação de Tutela
,
movida
por

ELIZA EMIDIO OLIVEIRA
, julgou
parcialmente procedente a
pretensão autoral
, nestes termos:

[...]

P
osto isso,
ACOLHO
, em parte, a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte demandante para:

(a)

AFASTAR
a tarifa de registro de contrato;

(b)

AFASTAR
a tarifa de seguro;

(c)

AFASTAR
a tarifa de avaliação do bem;

(d)

REDUZIR
os juros de mora para 1% ao mês;

(e)

AFASTAR
a capitalização diária e substituí-la pela capitalização anual.

CONDENO
a parte demandada
à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora
, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento,
permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente
em favor do Banco demandado relativo ao contrato discutido.

DECLARO,
assim,
extinta com resolução de mérito
a presente demanda, consoante o disposto no art. 269, inciso I, do CPC.

Como a parte demandada decaiu de parte mínima do pedido (afinal, o valor dos encargos considerados abusivos é ínfimo diante do valor total contratado),
CONDENO

a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 1.500,00, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC, condenação essa suspensa por força do art. 12 da Lei 1.060/50.

[...]

[Grifo
s
nosso
s e do original
]

Em suas razões recursais
(ID
227261687
)
,

o

Banco
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Cédula de crédito bancário é disciplinada por legislação própria:
juros de mora e
necessidade de aplicação do artigo 406, c/c o artigo 28, § 1o da lei 10.931/04

Seguro
s

T
arifas

Capitalização
de juros

A apelada
, por sua vez,
apresenta contrarrazões
(ID
227261690
)

nas quais
rebate as alegações d
o Banco
apelante
e defende a manutenção da sentença.

Recurso
tempestivo, conforme
aba de
expediente
s

dos autos de origem (
Sentença-31479681
) e p
reparo
efetuado
, conforme
Certidão de
ID
228086180
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):
ELIZA EMIDIO OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de apelação tirado contra sentença
proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Pedido de Antecipação de Tutela, movida pela ora apelada, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
.

A sentença aplicou a revisão contratual para afastar as tarifas de registro de contrato; de seguro e de avaliação do bem, além de reduzir os juros moratórios para o percentual de 1% ao mês
, afastar a capitalização diária de juros para substituí-la pela capitalização anual e condenar o Banco apelante à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela apelada
.

Por outro lado, uma vez que o Banco apelante
decaiu em parte mínima quanto aos pedidos, a sentença condenou a parte apelada a
o pagamento das despesas, custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco apelante.

1. Cédula de crédito bancário é disciplinada por legislação própria: juros de mora e necessidade de aplicação do artigo 406, c/c o artigo 28, § 1o da lei 10.931/04

O Banco apelante argumenta que
o contrato em questão é regido pela Lei 10.931/04, que possui regras especiais para a Cédula de Crédito Bancário (CCB).

Assim, sustenta que
a CCB, conforme o art. 28, §1o, III da referida lei, permite a pactuação livre de juros, encargos e multas, inclusive a estipulação de juros moratórios acima de 1% ao mês, contrariando o entendimento do Juízo
a quo
que limitou os juros a 1% a.m.

Além disso, sustenta que o artigo 406 do Código Civil também serve de fundamento para a fixação dos juros moratórios, utilizando como referência a taxa aplicável à mora no pagamento de tributos devidos à Fazenda Nacional.

A apelada, por sua vez,
rebate os argumentos do Banco apelante asseverando a abusividade dos juros remuneratórios, fundamento inaplicável ao tema, por não se confundir com os juros de mora.

Pois bem
.
Em que pesem suas alegações, não assiste razão ao Banco apelante.

Isso porque,
segundo o Enunciado da
Súmula n.o 379 do Superior Tribunal de Justiça
, “
nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser fixados
em até 1% ao mês
.” [Grifo nosso].

É cediço que o art. 1o da Resolução n. 4.558/2017 do Banco Central prevê que, em caso de mora, as instituições financeiras poderão exigir dos seus clientes, sem distinção contratual, juros remuneratórios, acrescidos de juros de mora e multa, estes últimos nos termos da legislação em vigor.

Ocorre que, diferentemente do sustentado pelo Banco Apelante, o
art
28, §1o, inciso I
I
I, da Lei n.o 10.931/2004
, que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário, não
especifica percentual especial ou
autoriza a contratação dos juros moratórios
em percentual abusivo
ou acima da regra geral de 1% ao mês
, conforme cita-se:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
o .

§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário
poderão ser pactuados
:

[...]

III -
os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais
, bem como as hipóteses de vencimento antecipado da dívida;

[...]

Assim, mostra-se cabível a limitação dos juros
moratórios
ao percentual de 1% ao mês, em conformidade com os
arts
. 406 do C
ódigo
Civil
,

cuja
incidência
é
ressaltada
pelo próprio Banco apelante
;
art. 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional e
Súmula n.o 379, do Superior Tribunal de Justiça,
uma vez que não há regra especial estabelecendo percentual distinto
. Para elucidar a questão, cita-se:

Código Civil

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei,
serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional
.
[
R
edação vigente à época da contratação]

[Grifo
nosso].

Código Tributário Nacional

Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual
fôr
o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.

§ 1o
Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês
.

[...]

Ademais, assevera-se que, nos termos dos
artigos 421 e 422 do Código Civil
, que estabelecem a
função social do contrato e a boa-fé objetiva
como princípios norteadores das relações contratuais,
é imprescindível que as cláusulas contratuais, incluindo as que estipulam encargos moratórios
, sejam analisadas sob a ótica da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em exame, conforme asseverado na sentença objurgada, foi constada a abusividade dos juros moratórios,
uma vez que foram pactuados no percentual de
6
% ao mês
, conforme contrato juntado
no ID 227261666, p. 04
, ou seja, acima do limite legal.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in

verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 379/STJ.

1. O cerne da presente controvérsia situa-se em estabelecer se a legislação das cédulas de crédito bancário permite ou não a livre pactuação dos juros de mora.

2
. A questão relativa à incidência dos juros moratórios em contratos bancários restou pacificada com o julgamento do Recurso Especial n.o 1.061.530/RS, afetado ao rito dos recursos repetitivos, sendo consolidado o entendimento de que, nos contratos bancários, não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
.

3. O termo 'legislação específica' significa a existência de disposição legal estatuindo expressamente limites distintos para os juros de mora em determinados contratos, como nas cédulas de crédito rural.

4. A parte recorrente parte da equivocada premissa de que a regra do inciso I do § 1o do art. 28, da Lei 10.931/04, autorizaria a livre pactuação dos juros moratórios, pois esse dispositivo legal apenas dispõe sobre o que pode ser pactuado neste título, mas, em nenhum momento, estatui acerca do tratamento distinto à mora.

5. Em síntese, a questão dos juros moratórios não está submetida a legislação específica, inexistindo qualquer reparo a ser feito ao acórdão recorrido que decidiu em conformidade com o entendimento consolidado no REsp n.o 1.061.530/RS. 6. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

(STJ – REsp: 1836519/PR, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 04.08.2022)
[Grifo
nosso]

Ressalta-se que e
sse
tem sido o
entendimento jurisprudencial,
conforme cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA –
JUROS DE MORA – LEGISLAÇÃO ESPECIAL QUE NÃO PREVÊ A TAXA A SER APLICADA ÀS CEDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – LIMITAÇÃO DEVIDA EM 1% AO MÊS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 379 DO STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, o que não ocorreu in
casu
.

Na cédula de crédito bancário, estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Considerando, cédula de crédito bancário (CCB) ser regulada por legislação específica (Lei n.o 10.931/2004), não autoriza a contratação dos juros moratórios em percentual abusivo, ou superior à taxa dos juros remuneratórios.

Dessa forma, não possui previsão específica de livre pactuação dos encargos moratórios e aplicando a súmula 379 do STJ, essa deverá ser limitada a 1% ao mês.

(N.U 1009519-44.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 09/06/2024)

[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTRATO.
LIMITAÇÃO DA TAXA JUROS DE MORA PARA 1% AO MÊS. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP N. 1.061.530-RS. SÚMULA 379. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO REGIDA PELA LEI N. 10.931/2004 A QUAL NÃO CONTÉM PREVISÃO ESPECÍFICA PARA TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. DEVE SER APLICADO LIMITE DE 1% AO MÊS.
JUROS DE 0,49% CAPITALIZADOS DIARIAMENTE. ABUSIVIDADE CONSTATADA. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL DESCABIDA. APELADO TEVE SEUS PEDIDOS PROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. (TJPR - 19a Câmara Cível - 0039837-67.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.01.2023)

(TJ-PR - APL: 00398376720218160014 Londrina 0039837-67.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Renata
Estorilho
Baganha, Data de Julgamento: 30/01/2023, 19a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Desse modo, há de ser mantida a redução dos juros de mora para o percentual de 1% ao mês, com a consequente devolução na forma simples, permitindo-se a compensação com eventuais débitos do mesmo contrato, conforme já estipulado pela sentença recorrida.

2. Seguro

O Banco apelante sustenta que não houve prática de venda casada no contrato de seguro.

Argumenta que o seguro foi contratado de forma apartada e opcional, com previsões contratuais claras que permitiam à parte recorrida decidir pela adesão ou não ao serviço.

Assim, aduz que o prêmio do seguro não deve ser restituído, pois foi contratado expressamente para garantir proteção financeira.

A apelada, por sua vez,
conforme entendimento
consolidado pelo
Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento dos Recursos Especiais 1.639.259/SP e 1.636.320/SP (Tema 972),
assevera que
o consumidor não pode ser obrigado a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora indicada
pela mesma
.

Pois bem
.
No caso em análise, não verifico qualquer ilegalidade na cobrança
da
s
tarifa
s
de s
eguros,
no valor único de R$ 2.291,35,
que abrange
m
as coberturas de morte
, invalidez permanente total por acidente, desemprego involuntário e incapacidade física total
temporária
,
conforme
ID
s
227261666, p. 07 e
227261667,
pois a contratação
, além de ter sido efetivada perante outra
s
pessoa
s
jurídica
s

distinta
s (
Cardif do Brasil
, Vida e Previdência S/A e Premiado ICATU
)
do Banco
apelante
,
não foi obrigatória, tendo a parte apelada optado pela celebração do negócio e não há qualquer comprovação do sentido de que teria sido compelid
a à
essa contratação.

Ressai dos autos que a contratação foi mediante
as
Proposta
s
de Adesão
n.o
202204934167 (ID 227261666, p. 07) e
391886096
(ID
227261667
,
p.

01
), em instrumento
s
separado
s
, contendo as explicações detalhadas do
s
seguro
s
, com assinatura do apelante em separado do contrato de empréstimo

(
ID 227261666, p. 08
).

Desse modo,
considerando que a efetivação do contrato de mútuo não foi
condicionada
à adesão ao
s
seguro
s
, inexiste abuso ou incidência de venda casada (art. 31, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor
) a autorizar a revisão do contrato ou a relativização do princípio do
pacta sunt servanda
, muito menos ofensa ao
Tema Repetitivo n.o 972 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE VENDA CASADA C/C INDENIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
SEGURO PROTEGIDO – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA – ALEGADA VENDA CASADA – NÃO OCORRÊNCIA – CONTRATO AUTÔNOMO – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS DE COERÇÃO OU CONDICIONAMENTO – DEVER DE INDENIZAR NÃO EVIDENCIADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a contratação do seguro consignado protegido mediante apresentação de contrato autônomo pela instituição financeira, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial, mormente quando o pacto não se deu no bojo do contrato de financiamento.

(N.U 1033152-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

[Grifo nosso]

Assim, assiste razão
ao Banco
apelante, devendo a sentença recorrida também ser reformada neste ponto.

3. Tarifas

No que tange à
tarifa de avaliação do bem
, o Banco apelante aduz que
é válida e está em conformidade com as normas do Conselho Monetário Nacional.

Argumenta que a cobrança é justificada pela vistoria realizada no bem no momento da tradição e pela expressa concordância do contratante.

No que concerne à
tarifa de registro do contrato
, a Instituição Financeira recorrente sustenta que
a legalidade da cobrança é fundamentada no art. 1.361, §1o do Código Civil, que exige o registro da alienação fiduciária de veículos junto à repartição competente.

Assim, o Banco apelante reforça que os valores são destinados ao DENATRAN e não à própria
i
nstituição
f
inanceira.

A apelada
, por sua vez,
assevera que a cobrança de tarifas, como a de avaliação de bem e a de registro de contrato, é abusiva e visa obter vantagens econômicas às custas do consumidor.

Assevera que os valores cobrados não são proporcionais aos serviços supostamente prestados e geram uma vantagem excessiva para a instituição financeira ora apelante, o que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à tarifa de registro de contrato, argumenta que não houve comprovação, por parte da apelante, de que o serviço foi realmente realizado, o que invalida a cobrança.

Da mesma forma, aduz que a tarifa de avaliação do bem não pode ser justificada pela simples inserção de dados e fotos do veículo no contrato, sem a prestação de um serviço real e útil ao consumidor
.

Pois bem
.
No que tange à

tarifa de

registro do contrato
,

assiste
razão
ao Banco

apelante.

Isso porque, conforme
tese fixada no
Tema Repetitivo 958
,
do Superior Tribunal de Justiça
,
a cobrança da referida tarifa só seria abusiva caso fosse por
serviço não efetivamente prestado
ou em montante excessivamente oneroso
, o que não é o caso.

Conforme consta dos autos,
o documento do veículo foi efetivamente
registrado no órgão de trânsito
(ID
227261667, p. 02)
.

Além disso, o valor cobrado pela tarifa de registro, no montante de
R$ 316,00
(ID 227261666, p. 06), é razoável e
não caracteriza onerosidade excessiva
.

Todavia, no que tange à
tarifa de avaliação do bem
,

no montante de
R$
299,00 (ID 227261666,
p. 06)
não assiste razão ao Banco apelante
, pois não trouxe aos autos as provas documentais de que o serviço foi realmente prestado, o que implica na incidência do supracitado
Tema n.o 958 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido, cito ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 –
RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos
. Precedentes do STJ-
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato, (i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (
ii
) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto
.

Ainda consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.o REsp n. 1251331-RS, é válida a pactuação da tarifa de cadastro, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (STJ, Súmula no 566
).-

(N.U 1004129-10.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024)

2. Capitalização
de juros

A Instituição Financeira apelante sustenta que
a capitalização de juros pactuada no contrato é legal, mesmo em periodicidade inferior à anual.

Nesse sentido, assevera que a capitalização diária de juros é permitida pelo art. 28 da Lei n.o 10.931/04, sendo validada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como no caso do REsp 973.827/RS e conforme a Súmula n.o 541 do mesmo Colendo Tribunal Superior.

A
duz que o
método de cálculo das prestações é a
Tabela
Price
, o que justifica a capitalização mensal mesmo quando prevista a capitalização diária.

A apelada, por sua vez,
argumenta que a capitalização de juros, especialmente em periodicidade inferior à anual, como a diária, impõe ao consumidor um ônus excessivo e é contrária aos princípios de equilíbrio contratual e boa-fé.

Alega que, mesmo havendo pactuação expressa, essa prática resulta em uma vantagem exagerada para a instituição financeira, desrespeitando os direitos do consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, a apelada enfatiza que a jurisprudência permite a revisão das taxas de juros, especialmente quando se verifica sua abusividade, com a adoção da taxa média de mercado como parâmetro para corrigir excessos, conforme entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem
.
Verifica-se que, na petição inicial da ora apelada, esta questiona a utilização da Tabela
Price
.

Ocorre que, e
m relação à
Tabela
Price
,
esta,
por si só, não constitui capitalização de juros e a sua utilização para correção do saldo devedor não induz à prática de anatocismo.

A propósito na doutrina de ARNALDO RIZZARDO:

Sistema da Tabela
Price
, ou sistema francês de amortização,
as prestações, desde o início do contrato, mantém
valor uniforme. As prestações são constantes, em termos reais, para todos os meses do financiamento. Sendo o valor da prestação fixo, a utilização da Tabela
Price
implica em se realizar pequenas amortizações iniciais do saldo devedor, sendo a maior parte da prestação representada pelo pagamento de juros.
(Contratos de Crédito Bancário. 7a ed. 2007, p.173).

E na maioria dos casos, é este sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, e, uma vez contratado, não há ser reputado ilegal ou abusivo.

Registre-se, ainda, que o mencionado sistema francês é de larga aplicabilidade, não somente neste país, como em diversos outros.

Ademais, em muitas situações é esse sistema de amortização que permite ao adquirente a realização do negócio, haja vista revelarem-se os valores das parcelas iniciais do contrato bastante acessíveis.

Sobre o tema, cito trecho de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Tabela
Price
. Legalidade. O critério de prévia atualização do saldo devedor e posterior amortização não fere a comutatividade das obrigações pactuadas no ajuste, uma vez que a primeira prestação é paga um mês após o empréstimo do capital, o qual corresponde ao saldo devedor. Precedentes...”
(STJ,
AgRg
no Ag 707143/
DF,Rel
.
Ministra Nancy Andrighi, j. 25/05/2010).

Desse modo, não há dúvidas de que a incidência da Tabela
Price
, como critério de amortização de financiamento em contratos bancários, constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Neste sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - INOVAÇÃO RECURSAL - INTERESSE DE AGIR PARCIAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL - LEGALIDADE - TABELA PRICE - LICITUDE - SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS - NÃO CABIMENTO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - AUSÊNCIA DE MÁ FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO NÃO PROVIDO.[...] - Nos termos da Súmula 539 do STJ, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada. - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541, do STJ). -
A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor
. - Quando a cobrança é respaldada em contrato, a restituição dos valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples.” (TJ-MG - AC: 10444120011085002 MG, Relator: Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 06/07/2016, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).
[Grifo nosso]

REVISÃO CONTRATUAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ARRENDAMENTO MERCANTIL - JUROS CAPITALIZADOS -
INADMISSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS.
O Método de Gauss não é método exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. [...]. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00007308520138260218 SP 0000730-85.2013.8.26.0218, Relator: Alfredo
Attié
, Data de Julgamento: 08/05/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2015).
[Grifo nosso]

No tocante à
capitalização de juros
em si, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é pela sua possibilidade, desde que pactuada nos contratos bancários
firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000
, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017. Info 599).

E no que tange à semântica da “expressa pactuação”
, cito entendimento também do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após
31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.

3- Agravo regimental provido.”
(
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Assevera-se que, no caso em exame, a taxa mensal de juros foi fixada em 2,
3
4
% a.m
.
e
31,
99
% a.a.,

com
60
de parcelas mensais no valor de R$
998,00
cada
(ID
227261666, p.
06
).

Desse modo,
verifica-se que a taxa de juros anual
, de 31,99%,
é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal
(28,08%)
, restando pactuada a capitalização de juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Por conseguinte, a
reforma
da sentença
, neste ponto, também
é medida que se impõe.

Diante do exposto
, conheço do recurso
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reformar a sentença objurgada com o fim
de
reconhecer a legalidade e não abusividade das tarifas de registro de contrato
;
das tarifas de seguro e da capitalização diária de juros
,
afastando-se, por consequência, a repetição do indébito no que tange
à estas tarifas e à citada capitalização.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face
da parte apelada
,
arbitrados na origem, em seu desfavor, no montante de R$ 1.500,00,
para
R$ 2.000,00.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024